Tribunal: TJPA
Processo: 0002576-84.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002576-84.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: RAFAEL SOARES GOMES, HELOINA MARIA ANDRADE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Responsabilidade objetiva do município. Falha na prestação do serviço público de saúde. Óbito fetal. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Minoração de honorários e isenção de custas. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada pelos apelados, em razão do nascimento sem vida de seu filho, no Hospital Municipal. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Ente municipal, condenando-o ao pagamento de R$ 132.000,00(cento e trinta e dois mil reais) para cada autor
(
pai e mãe do bebê) a título
de danos morais. Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde no atendimento à parturiente; estabelecer se está configurado o nexo de causalidade entre a omissão do hospital e o óbito fetal; determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional aos fatos, bem como, se os honorários advocatícios devem ser afastados ou minorados.

III.
Razões de decidir

3.

A alegação de ausência de dialeticidade não prospera quando o recurso apresenta fundamentos jurídicos capazes de impugnar a sentença, ainda que reiterando argumentos da contestação, conforme jurisprudência do STJ. Igualmente, não se verifica a prática de litigância de má-fé pelo apelante.

4.

A responsabilidade civil
do Município, no caso
, é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa dos agentes públicos para a configuração do dever de indenizar.

5.

Embora não se possa afirmar que o bebê estava vivo quando chegou ao hospital, o conjunto probatório evidencia falhas no atendimento da apelada, pois havia registro de que os batimentos do feto estavam inaudíveis, porém não foi demonstrado que o hospital realizou exames complementares para atestar o óbito fetal antes do nascimento do natimorto.

6.

Há contradições nos depoimentos da enfermeira e do médico, tendo em vista que a profissional de saúde afirmou que pedir exames é uma conduta médica a ser adotada nesses casos, porém não há nenhum registro de que houve, efetivamente, a realização de ultrassom ou outro exame complementar.

7.

Em que pese o médico, em depoimento, tenha dito que foi realizado ultrassom, mas não impresso por falta de impressora. A alegação é frágil, pois não há nem sequer registro de tal ocorrência no prontuário, que também não detalha com clareza se a paciente foi avaliada pelo médico logo em seguida à constatação de ausência de batimentos fetais pela enfermeira, nem tampouco indica quem foi o médico responsável pelo parto do natimorto.

8.

A enfermeira afirmou em depoimento, que "o médico avaliou a paciente no mesmo dia que deu entrada, após a depoente ter comunicado que não havia batimentos cardíacos no bebê". Entretanto, dos documentos, verifica-se que a paciente chegou as 19h ao hospital, às 19h15min há registro de batimentos inaudíveis pela enfermeira. O prontuário registra batimentos inaudíveis às nos seguintes horários: 20h30min, às 22h10min e às 24h do dia 15/12/2015. Às 03h do dia 16/12/2015 aponta contrações fortes e às 05h35min registra o parto do natimorto, porém não é possível precisar a hora em que a apelada foi atendida pelo médico. Logo, o prontuário não indica claramente se a avaliação médica foi realizada logo em seguida à constatação registrada pela enfermeira.

9.

A inadequação do atendimento prestado à paciente diante das inconsistências verificadas quanto ao prontuário, justifica a responsabilização do Município pela má prestação do serviço.

10. Entretanto, considerando a impossibilidade de se atribuir a morte do feto ao Município, pois não foi descartada a possibilidade de ter chegado sem vida ao hospital, além dos fatores de risco como prematuridade(a apelada estava com 31 semanas e 4 dias, aproximadamente) e apresentava histórico de aborto anterior, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), para cada autor, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos.

11.

Os honorários advocatícios devem
ser reduzidos
para
10% sobre o valor da condenação, devendo o Município arcar com 50% desta quantia (considerando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença), que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais), valor que está de acordo com o trabalho desenvolvido pelo causídico, tendo em vista a natureza da causa e que o feito não demandou instrução trabalhosa
.

12.Na remessa necessária, deve-se afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal conferida ao Município.

IV.
Dispositivo

13.Apelação parcialmente provida,
para minorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para cada autor, bem como, para reduzir os honorários advocatícios, para 10%, devendo o Município arcar com 50% desta quantia, que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais). Em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de custas em face do Município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.06.2021;TJPA, Apelação
nº 0800082-93.2018.814.0133, Rela. Desa. Elvina Gemaque Taveira, j.17.03.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006399-44.2006.8.14.0301, Rela. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 14 de abril de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0002576-84.2016.8.14.0051) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por HELOINA MARIA ANDRADE GOMES e RAFAEL SOARES GOMES.

A sentença foi prolatada com a seguinte conclusão:

HELOINA MARIA ANDRADE DA SILVA E RAFAEL SOARES GOMES, ajuizou a presente demanda em desfavor de MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, objetivando a condenação da parte ré em danos morais, materiais e lucros cessantes.

(...)

É sabido que é dever legal do Ente Estatal, por intermédio de seus agentes, prestar assistência digna à saúde dos cidadãos, não sendo crível admitir que diante um quadro clínico grave paciente e da constatação do batimento cardíaco fetal ausente, além do não acompanhamento médico, a demora foi excessiva.

Outrossim, mais uma vez, destaco, que o quadro clínico narrativo trazido para os autos pelo Ilustre Procurador, torna claro que naquela oportunidade havia necessidade de realização exames complementares para verificar o quadro clínico do bebê.

E ao contrário do que afirmou o Ilustre Procurador em sede de alegações finais, os documentos acima supracitados, bem como, os depoimentos colhidos em Juízo, não há comprovação de que desde a entrada no hospital a requerente já estava com o seu bebê sem vida. (...)
Ex positis
, com fulcro nas razões acima expostas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por HELOINA MARIA ANDRADE DA SILVA E RAFAEL SOARES GOMES PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA tão somente EM R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), a título de danos morais em favor de cada requerente,
acrescido de correção monetária, que incidirá a contar do arbitramento (24/02/2023), conforme dispõe o Enunciado nº 362 , da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E e juros moratórios a contar do evento danoso 16/12/2015, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF ).

Diante a sucumbência recíproca, inicialmente condeno o requerido, Município de Santarém-PA ao pagamento das despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios em 15%, sobre o valor da condenação, sobretudo, diante a natureza e a importância da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, porém, sem prejuízo de ser observando a proporção de 50%, ou seja, considerando apenas o êxito no pedido de danos morais formulado pelos requerentes. (...) Já os requerentes, condeno-os ao pagamento das despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, porém, sem prejuízo de ser observando a proporção de 50%, ou seja, considerando apenas a sucumbência, no que tange ao pedido de danos materiais, bem como, as benesses da gratuidade, conforme dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o Município argumenta que o bebê já se encontrava sem vida (sem batimentos cardíacos) quando a paciente deu entrada no hospital, conforme verificação inicial realizada pela enfermeira e confirmada posteriormente pelo médico.

Defende que a obrigação dos profissionais de saúde é de meio e não de resultado, tendo sido empregados todos os esforços e diligências necessários para o atendimento da parturiente. Sustenta que a responsabilidade médica é subjetiva e deve ser apurada mediante verificação de culpa (imperícia, imprudência ou negligência), conforme o Código de Ética Médica e o art. 14, §4º do CDC.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova técnica que comprove a alegada omissão na realização de exames complementares ou que estabeleça relação entre as condutas da equipe médica e o óbito fetal.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o Município pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante de R$ 132.000,00 para cada autor é desproporcional aos fatos e à situação econômica das partes.

Menciona decisão anterior do mesmo juízo em caso semelhante (processo nº 0014468-97.2010.8.14.0051), em que foi fixado valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos dos autores. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede ainda, o afastamento ou minoração dos honorários advocatícios, considerando-se o critério da proporcionalidade diante da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, os apelados alegam que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade. Quanto ao mérito, defendem a manutenção da sentença, requerendo ainda, a condenação do Município por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção, em razão da natureza da demanda.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DA DIALETICIDADE E DE MÁ-FÉ

No que se refere à tese de ausência de dialeticidade, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação, por si só, não significa ausência de dialeticidade. Senão vejamos:

(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na petição inicial, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida
, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Nessa linha de raciocínio, sobressaem os precedentes: (...). 1
. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
. 2. (...) ( AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). (...).
ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga no julgamento da apelação interposta como se entender de direito.
Publique-se. Brasília, 06 de dezembro de 2021. Sérgio Kukina Relator

(STJ - AREsp: 1892320 TO 2021/0151113-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 09/12/2021)

No caso em exame, a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município pela falha na prestação do serviço de saúde.

O Município, por sua vez, suscitou teses excludentes de responsabilidade, fundamentos, capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgado. Logo,
rejeito a preliminar de falta de dialeticidade, bem como a alegação de má-fé, suscitadas em contrarrazões
, tendo em vista que não ficou constatado o vício alegado.

Deste modo, CONHEÇO DO RECURSO, passando ao mérito.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A questão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço público de saúde no atendimento dispensado à apelada no Hospital Municipal de Santarém, e se tal conduta contribuiu para o óbito do filho dos apelados.

Na petição inicial, a apelada narrou que no dia 15/12/2015 chegou ao hospital municipal referindo sentir fortes cólicas, constipação e vômitos, quando foi atendida por uma enfermeira chamada Eva. Alegou que foi iniciada sua internação e foi mantida em observação, sendo-lhe ministrado soro fisiológico.

Disse ainda, que ficou em maca no corredor, por aproximadamente uma hora e somente depois foi encaminhada à ala de obstetrícia, onde foi atendida, sentindo fortes dores, por outra enfermeira de nome Ana Carolina Pinto Carvalho, que realizou procedimentos de toque e disse-lhe que o colo estava fechado e que tentou checar os batimentos do bebê, mas não encontrou.

A apelada afirmou que somente às 3 horas da manhã foi atendida por um médico, que só realizou exame clínico, deixando de solicitar exame complementar, nem de toque, nem ecográfico, apenas pegou em sua barriga e disse que o bebê estava com a cabeça encaixada para nascer, informando que não encontrou batimentos cardíacos do bebê e que havia 50% de chance de estar vivo e 50% de estar morto, não tomando nenhuma providência para confirmar a possibilidade de a criança estar viva. Sustentou que às 5h30min, já não suportando as dores, sentiu que o bebê estava nascendo e avisou a sua acompanhante, que teve que realizar seu parto, uma vez que não estava sendo assistida por médico ou enfermeiro na ocasião. Em seguida foi informada que seu filho estava morto, sem saber a causa da morte.

O conjunto probatório revela a existência de falha na prestação do serviço público de saúde, caracterizada, principalmente, pelos seguintes elementos:

Dos documentos juntados aos autos é possível extrair que a apelada foi atendida às 19 horas do dia 15/12/15. Embora haja controvérsia sobre o horário em que foi efetivamente atendida pela Enfermeira Ana Carolina Pinto, pois no prontuário consta o horário de 19h15min (id 14097481), fato é que na ocasião já havia registro de que os batimentos do bebê estavam ausentes e a apelada estava com vista turva.

Entretanto, não há nenhum registro comprovando que realizou exames complementares além do exame clínico e toque durante todo o período em que transcorreu entre a sua entrada no hospital às 19horas e a data do parto do natimorto às 05h35min do dia 16/12/2015(id 14097482, pág.05), mesmo sendo um procedimento necessário, conforme se infere do trecho do depoimento da enfermeira Ana Carolina Pinto. Senão vejamos:

TESTEMUNHA DEVIDAMENTE ADVERTIDA E COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI. ÀS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE não se recorda muito dos fatos; que fez o atendimento da autora no dia dos fatos; que encaminhou a autora para sala de exame e verificou que os batimentos

da criança estavam ausentes; que foi feito o exame de toque, mas ela estava com o colo fechado; que foi comunicado ao médico plantonista; que o procedimento nos casos similares ocorre da seguinte forma: se interna a paciente e espera o parto evoluir para normal, porque é a melhor forma de se ter a criança, uma vez que a cesárea pode colocar a mãe em risco; que não sabe dizer se autora foi atendida por um médico antes do parto, porque não mais estava no plantão.

DADA A PALAVRA À PROCURADORA DO MUNICÍPIO, RESPONDEU: QUE
o procedimento para auscultar o batimento do bebê é preciso; que como estava inaudível o batimento, seria uma conduta médica pedir algum exame.

DADA A PALAVRA ÀS ADVOGADAS DO AUTOR, RESPONDEU: QUE para auscultar o batimento cardíacos do bebê é usado o sonar; que o médico avaliou a paciente no mesmo dia que deu entrada, após a depoente ter comunicado que não havia batimentos cardíacos do bebê;
que não sabe quanto tempo depois a comunicação ocorrera avaliação pelo médico

O médico plantonista Iury José Rego Moura também foi ouvido e em seu depoimento disse:

QUE se recorda mais ou menos dos fatos; que atendeu a autora antes do nascimento da criança;
que não escutou os batimentos cardíacos da criança
; que foi feito a triagem na chegada da autora no hospital; que a enfermeira que a atendeu não escutou os batimentos cardíacos do bebê e isso foi passado para o depoente; que no exame realizado pelo depoente este também não ouviu os batimentos; que o melhor para paciente, nos casos de óbito intrauterino, é o parto normal; que o parto normal é melhor em virtude dos riscos cirúrgicos de uma cesárea; que se procura evitar uma infecção também, uma vez que há morte do feto na cavidade intrauterina que poderia se espalhar dado uma intervenção cirúrgica.

DADA A PALAVRA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RESPONDEU: QUE
foi feito ultrassom no Hospital Municipal na autora no momento do atendimento médico.

DADA A PALAVRA ÀS ADVOGADAS DOS AUTORES, RESPONDEU:
QUE a

ultrassom realizada na autora é de uso imediato do médico plantonista, que não possui impressora, sendo este o motivo de não constar no prontuário da paciente; que não sabe quanto tempo levou do atendimento na triagem até o atendimento do depoente, dado o tempo dos fatos; que afirma, a depender de quem opere, o sonar é muito preciso; que não se recorda quem realizou o parto da autora
.

Infere-se dos depoimentos, corroborando com a documentação, que não há registro no prontuário, da realização de qualquer exame complementar
no período
, como ultrassonografia ou cardiotocografia fetal. Embora o médico tenha afirmado que não anexou o resultado ao prontuário por falta de i
mpressora, a justificativa não se sustenta, pois poderia ter feito o registro manuscrito no próprio prontuário, o que não ocorreu.

Há contradições evidentes nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente quando a enfermeira Ana Carolina afirma que "o médico avaliou a paciente no mesmo dia que deu entrada, após a depoente ter comunicado que não havia batimentos cardíacos no bebê", enquanto os registros do prontuário não indicam claramente se a avaliação médica foi realizada logo em seguida à constatação. O prontuário registra batimentos inaudíveis às 20h30min, às 22h10min e às 24h do dia 15/12/2015. Às 03h do dia 16/12/2015 contrações fortes e às 05h35min registra o parto do natimorto, porém não é possível precisar a hora em que foi atendida pelo médico. (id. 14097482).

Houve divergência quanto à identificação do profissional que realizou o parto, demonstrando falha no registro e na condução do caso

A Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.638/2002 estabelece que o prontuário médico é um "

documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo”.

Embora não se possa assegurar que o bebê chegou com vida no hospital ficou demonstrada a inadequação do atendimento prestado à paciente diante das inconsistências verificadas quanto ao prontuário.

No que diz respeito aos fatores de risco preexistentes, como infecção urinária, prematuridade e histórico de aborto, ainda que presentes, não eximem o hospital do dever de prestar atendimento adequado.

Neste cenário, resta evidente a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano sofrido pelos autores, configurando a responsabilidade civil objetiva do Município.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou a quantia de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais),
em favor de cada requerente totalizando R$ 264.000,00(duzentos e trinta e dois mil reais).

O valor da indenização deve levar em conta nã
o só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Embora esteja caracterizada a ocorrência de falhas na prestação do serviço médico-hospitalar, não se pode garantir que o feto estava com vida quando a apelada chegou ao hospital, devendo-se, ainda, considerar a existência de fatores de risco como prematuridade (31semanas e 4 dias, aproximadamente) e histórico de aborto anterior (id 14097476 - pág. 8), circunstâncias que justificam a moderação do quantum indenizatório inicialmente pleiteado.

Em casos de pacientes em situação grave de saúde, em que foi verificada falha na prestação do serviço de saúde, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça assim tem ponderado acerca do valor indenizatório:

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do estado. Morte de paciente. Descumprimento de ordem judicial. Dano moral. Perda da chance de sobrevivência. Redução do quantum indenizatório. Juros moratórios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00(cem mil reais) para cada autor/apelado, em razão do falecimento da filha menor dos apelados, decorrente da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determinava sua transferência para hospital especializado. (...)

5. A inércia estatal ao não providenciar a internação da menor em UTI pediátrica especializada, conforme recomendação médica e decisão judicial, comprometeu sua chance de recuperação e, portanto, configura omissão relevante para fins de responsabilização civil.

6.
A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em caso semelhante.
(...)

(
TJPA – APELAÇÃO– Nº
0800082-93.2018.8.14.0133
– Relator(a): Desa. Elvina Gemaque Taveira – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência.

2
-
O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

3
–

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

4 -

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006399-44.2006.8.14.0301 – Relator(a): Desa. EZILDA PAS
TANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/
2023).

Assim, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, e os valores comumente fixados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequada a redução parcial do montante indenizatório para R$ 100.000,00 (cento mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A pretensão ao afastamento dos honorários advocatícios não se sustenta, tendo em vista a sucumbência do Município.

Quanto ao pedido de minoração, verifica-se que o magistrado fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação. Considerando a minoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00, os honorários e a sucumbência recíproca reconhecida em sentença, os honorários devem ser minorados para 10%, devendo o Município arcar com 50% desta quantia, que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais), valor que está de acordo com o trabalho desenvolvido pelo causídico, tendo em vista a natureza da causa e que o feito não demandou instrução trabalhosa.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que a sentença condenou o Município em valor superior a 100 salários-mínimos, conheço da Remessa Necessária, e ao fazê-lo, verifica-se que a decisão deve ser reformada para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas, tendo em vista a isenção legal.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação
do Município, para minorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para cada autor, bem como, para reduzir os honorários advocatícios, para 10%, devendo o Município arcar com 50% desta quantia, que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais) e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para afastar a condenação ao pagamento de custas em face do Município, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025